Tribunal: TJDFT
Processo: 0756612-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756612-28.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PATRICK KARION SIQUEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. CÓPIA DOS E-MAILS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos. 2. O crime de perseguição consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (art. 147-A do Código Penal). 3. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o réu manteve comportamento doloso e habitual, caracterizado por mais de um ato de importunação, vigilância, perseguição e assédio à vítima, cuja consequência foi a ofensa a integridade psicológica dela, gerando um abalo emocional substancial, diante da violação da sua dignidade, privacidade, intimidade e liberdade, deve ser mantida a condenação pelo crime de perseguição. 4. Deve ser reconhecida a confissão espontânea do acusado como atenuante, notadamente se esta é utilizada para a formação da convicção do julgador. 5. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. 6. É possível constatar do disposto no caput do artigo 147-A do Código Penal que o crime de perseguição se configura independentemente da motivação do agente e a causa de aumento especificada no § 1o, inciso II, do artigo correspondente, visa penalizar com maior rigor aquele que o pratica em razão de violência de gênero. 7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há falar em redução. 8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 147-A, caput e §1o, inciso II, do Código Penal, 386, inciso III, do CPP, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade da conduta e ausência do dolo específico de perseguir. Argumenta que deve haver o decote da causa de aumento de pena que diz respeito à perseguição efetuada "contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2o-A do artigo 121”, por ausência de sua configuração. Sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de interpretação divergente, requer a fixação da pena abaixo do mínimo cominado ao delito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 147-A, caput e §1o, inciso II, do Código Penal, 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) observa-se que o réu manteve comportamento doloso e habitual, caracterizado por mais de um ato de importunação, vigilância, perseguição e assédio à vítima, cuja consequência foi a ofensa a integridade psicológica dela, gerando um abalo emocional substancial, diante da violação da sua dignidade, privacidade, intimidade e liberdade. (...). Ao analisar os autos da medida protetiva deferida, nota-se que o acusado realmente não aceitou o término e, mesmo intimado da vigência das medidas protetivas, continuou reiterando em suas investidas até que foi decretada a sua prisão preventiva. Nesse contexto, não há dúvida do dolo específico do réu, o que afasta qualquer tese de atipicidade da conduta.(...) No caso concreto, inequivocamente demonstrado nos autos que o apelante praticou o crime imputado em razão da condição do sexo feminino da vítima, porquanto intentou, insistentemente, reatar com ela o relacionamento amoroso, ao que, diante das negativas, passou a importuná-la e a persegui-la, com o nítido propósito de subjugá-la por sua vulnerabilidade.” (ID 71088471). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo no tocante ao pleito de fixação da pena abaixo do mínimo cominado ao delito. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003